Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGADA VONTADE DE CONTRATAR UM FINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS E PRECISAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação contratual por erro substancial e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) As partes firmaram contrato em 28.03.2023, com o pagamento de R$ 5.000,00 (entrada); (ii) o apelante/autor alegou que pretendia, em verdade, firmar contrato de financiamento, razão pela qual entende que o contrato de consórcio deve ser anulado por erro substancial (vício de consentimento); (iii) a parte apelada/ré assegura que não houve vício de consentimento e que o autor tinha ciência das cláusulas contratuais; (iv) o contrato fora rescindido por inadimplência e a parte apelada/ré informou que a devolução dos valores seguirá as regras da Lei n.o 11.795/08, sem restituição imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu vício de consentimento do consumidor a justificar a nulidade do negócio jurídico por erro substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro substancial capaz de invalidar um negócio jurídico é aquele que leva a uma percepção equivocada da realidade e determina a sua realização (CC, arts. 138 e 139). Entretanto, a falta de atenção ou negligência na compreensão das condições do negócio não caracterizam erro substancial e não justificam sua anulação.
5. O contrato de consórcio possui características e obrigações específicas, pois tem como objetivo viabilizar a compra de bens duráveis por um grupo de interessados. Para isso, os participantes realizam pagamentos mensais, formando um fundo administrado por uma empresa especializada, que recebe uma remuneração previamente definida. Esse fundo é utilizado para adquirir e distribuir os bens ao longo do tempo, garantindo que todos os consorciados sejam contemplados até o final do período estipulado (Lei no. 11.795/08, art. 2o).
6. No caso concreto, a tese recursal de vício de consentimento à celebração do contrato de consórcio firmado em 28.03.2023, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (entrada), não se sustenta em razão da clareza da prova documental.
7. A parte apelada apresentou documentos assinados pelo apelante comprovando a contratação do consórcio, tornando pouco crível que ele não tivesse conhecimento a respeito da natureza jurídica do negócio. E mesmo intimado a produzir provas, o apelante não solicitou a oitiva de testemunhas nem perícia para verificar eventual falsificação do contrato.
8. Além disso, a tese recursal de que o contrato foi preenchido por um funcionário da vendedora sem explicação das cláusulas perde força diante da advertência expressa e destacada no próprio documento (abaixo da assinatura do autor), que adverte sobre a ausência de garantia de contemplação imediata e recomenda a leitura antes da assinatura.
9. Insuficientes as isoladas alegações da parte apelante, uma vez que não há provas concretas de que as fornecedoras a induziram erro ou falharam na comunicação das condições do contrato, o que impede o reconhecimento da nulidade do contrato de consórcio. Por consequência, não há de se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138 e 139; Lei n. 11.795/08, art. 2o e Lei n.o 8.078/1990, art. 6o (inc. VIII) e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1920671, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 24.09.2024; Acórdão 1822956, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 04.04.2024.